Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-10.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006620-10.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI - CPF: 033.137.681-48 (APELADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI - CPF: 033.137.681-48 (APELANTE), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI - CPF: 033.137.681-48 (APELANTE), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE GUILHERME DE OLIVEIRA COPINI NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação, contudo a mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidor temporário para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

Ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ente estatal, resta prejudicado o julgamento do recurso apresentado pelo autor, que pleiteia a manutenção da sentença que determinou nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Guilherme de Oliveira Copini
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1006620-10.2020.8.11.0040”
, julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido à obrigação de fazer consistente na nomeação e posse do autor ao cargo efetivo de professor de educação física no município de Sorriso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. (...)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que o apelado não foi aprovado dentro do numero de vagas disponibilizadas no concurso público para o cargo de Professor – Perfil: Educação física do Polo de Sorriso (Id. 169534466).

Afirma que, o certame previu a classificação de apenas 02 (dois) candidatos para o cargo almejado, e que o número de vagas ofertadas não pode ser aumentado após o resultado final do certame.

Aduz, ainda, que o Poder Judiciário não pode determinar a nomeação e posse de candidato que não foi aprovado em concurso público, sob pena de substituir a Administração Pública.

Por fim, alega que
“não há qualquer relação entre contrato temporário com vagas disponíveis, haja vista que as contratações apontadas como ensejadoras da preterição apontam motivo plausível para tanto”,
o que no seu entender

não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público.

Nesses argumentos, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente o pleito.

Igualmente, o autor Guilherme de Oliveira Copini também interpôs recurso de apelação pleiteando que seja determinado o cumprimento da sentença, com a nomeação e posse do apelante no cargo de Professor de Educação Física – Polo de Sorriso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (Id. 169534472)

As partes apresentaram contrarrazões (id. 169534476 e Id.169534477).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
“provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo desprovimento do recurso interposto por Guilherme de Oliveira Copini.”
(Id.174591679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Guilherme de Oliveira Copini
,

em face de sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o ente estatal à nomear e dar posse ao autor no
“cargo efetivo de professor de educação física no município de Sorriso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da decisão.”

Extrai-se dos autos que o autor
Guilherme de Oliveira Copini

participou de certame público regido pelo Edital n.º 001/2017, que dispôs de 01 (uma)

vaga para aprovado

e 01(uma) vaga de cadastro de reserva para o cargo de Professora de Educação Física do Município de Sorriso, tendo sido classificado na 3ª (terceira) colocação.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido de nomeação sob o fundamento de que ficou comprovado nos autos que o ente estatal vem contratando servidores temporários, preterindo o candidato que participou do certame público.

Inconformado com a procedência do pedido de nomeação, o ente estatal apresentou recurso justificando que o candidato não pode ser nomeado em razão de sequer ter sido classificado no numero de vagas disponíveis no certame.

Alega, ainda, que
não há qualquer relação entre os contratos temporários com vagas disponíveis, bem como que não houve
quebra da ordem classificatória do concurso público.

Em contrapartida, o autor também interpôs apelo pleiteando tão somente o cumprimento da nomeação no prazo de 30 (trinta) dias, determinado no ato sentencial.

Diante disso passo à analise do recurso em conjunto, e adianto que não assiste razão ao ente estatal.

Explico.

É sabido que, a simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso, por si

só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição de candidato classificado em concurso público.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, em regra geral, o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, inciso II, da CR.

Igualmente, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

Contudo, o direito subjetivo à nomeação desses candidatos surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria.

In casu
, ficou comprovado nos autos que o apelado teve sua expectativa de direito convertida em direito subjetivo à nomeação porque houve preterição em razão de contratações temporárias, isto é, as contratações precárias foram realizadas para o preenchimento
de cargos efetivos vagos
.

Num contrassenso, o ente estatal não comprova que as contratações foram realizadas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a exemplo de substituição de professor em licença médica.

Segundo o entendimento do e. STF é necessário comprovar que as contratações realizadas estão dentro da legalidade, ou não. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

No caso, ficou comprovado que o próprio autor ocupa vaga de cargo efetivo, por meio de contrato temporário anexado aos autos, onde verifica-se que o autor foi contratado para exercer a função de professor de Licenciatura em Educação Física na
Escola Estadual Mario Spinelli
do Município de Sorriso no ano letivo de 2020, bem como que

inexiste menção do nome do servidor substituído, ou justificativa da contratação temporária.

Veja-se que, pelo fato de o autor ter demonstrado a sua contratação para ocupar função efetiva, competiria ao Estado de Mato Grosso, fazer
prova
de que esse contrato atendia aos requisitos constitucionais do
contrato
temporário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus o estado apelante não se desincumbiu.

Portanto, a hipótese dos autos convola em direito a mera expectativa de nomeação, segundo entendimento firmado no RE 837.311/PI, julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(
RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Outrossim, em razão da improcedência do apelo, julgo prejudicado o recurso do autor, uma vez que seu direito será alcançado com a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença combativa, e julgo prejudicado o apelo interposto pelo autor ante a manutenção da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024